Tribunal: STF
Processo: Pet 9159
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PETIÇÃO. CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE NOTÍCIA DE INTERPOSTIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM: SÚMULAS NS. 634 E 635 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PETIÇÃO NÃO CONHECIDA.
Relatório
    1. Petição, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 16.9.2020, por G L S F representada por sua mãe L C L S, objetivando efeito suspensivo a recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Vigésima Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que, em 27.8.2020, deu parcial provimento à Apelação n. 0015760-88.2013.8.19 para estabelecer datas de visitação ao pai da requerente.
    2. A requerente relata tratar-se originariamente de ação de modificação de guarda que objetivava que “as visitas do Recorrido/genitor a sua filha/Recorrente sejam feitas em regime compartilhada” (fl. 4, e-doc. 1). 
    Argumenta que o acórdão proferido em sede de apelação “não atendeu ao melhor interesse da criança, uma vez que autorizou ao Recorrido a visitação da filha desacompanhado”, pelo que teria afrontado “a norma dos artigos 5°,15°, 17° e 18° do Estatuto da Criança do Adolescente, Lei 8069 de 13 de julho de 1990, os quais dão fundamento ao Princípio do Melhor Interesse da Criança e do Adolescente”  (fl. 4, e-doc. 1). 
    Pede “o deferimento de efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário, aplicando-se o § 5º do art. 1.029, bem como o parágrafo único do art. 995, ambos do CPC, c.c. os artigos 294 e 300 do mesmo diploma legal, suspendendo-se, por consequência, os efeitos das decisões recorridas e inviabilizando a execução provisória da decisão em acordão até o julgamento final do recurso principal” (fl. 5, e-doc. 1). 
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. A requerente deixou de juntar cópia da petição de recurso extraordinário alegadamente interposto.
    Não consta do sítio do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro notícia de interposição de recurso extraordinário na Apelação Cível n. 0015760-88.2013.8.19 ou de eventual juízo de sua admissibilidade.
    Este Supremo Tribunal assentou não ser competente para atribuir efeito suspensivo a recurso extraordinário pendente de juízo de admissibilidade. Esse entendimento foi consolidado com a edição da Súmula n. 634, na qual se dispõe que “não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem”.
    Este Supremo Tribunal decidiu ainda “cabe[r] ao Presidente do Tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente do seu juízo de admissibilidade” (Súmula n. 635 do Supremo Tribunal Federal). 
    Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CAUTELAR. PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DE QUE SEJA CONCEDIDO EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO PENDENTE DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. JURISDIÇÃO CAUTELAR DO SUPREMO TRIBUNAL NÃO INSTAURADA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 634 E 635 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AC n. 2.453-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 20.8.2010). 
    “TUTELA CAUTELAR – PLEITO DEDUZIDO PREMATURAMENTE PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – OUTORGA DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO JÁ INTERPOSTO, MAS QUE AINDA NÃO SOFREU JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NO TRIBUNAL RECORRIDO – MATÉRIA QUE SE INCLUI, NO PRESENTE MOMENTO, NA ESFERA DE ATRIBUIÇÕES DA PRESIDÊNCIA DO E. TRIBUNAL “A QUO” – EXISTÊNCIA, NESSE SENTIDO, DE NORMA LEGAL EXPRESSA (CPC, ART. 1.029, § 5º, III) – PRECEDENTES ESPECÍFICOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (SÚMULAS 634/STF E 635/STF) – AGRAVO IMPROVIDO. – Não cabe ao Supremo Tribunal Federal, antecipando-se ao órgão judiciário competente (Presidência do E. TRF/1ª Região, no caso), outorgar, desde logo, eficácia suspensiva a recurso extraordinário que, embora já interposto, ainda não constituiu objeto do pertinente juízo positivo de admissibilidade na instância de origem. – Incumbe, desse modo, à própria Presidência do Tribunal de origem (TRF/1ª Região), enquanto não formular juízo de admissibilidade sobre o recurso extraordinário, outorgar, excepcionalmente, efeito suspensivo ao apelo extremo. Existência, quanto a essa específica atribuição, de expressa previsão normativa (CPC, art. 1.029, § 5º, inciso III, na redação dada pela Lei nº 13.256/2016). – Esse entendimento – que se reflete na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RTJ 172/846-847 – RTJ 174/437-438, v.g.) – apoia-se em orientação que reconhece ao Presidente do Tribunal de que emanou o acórdão recorrido a possibilidade de exercício do poder geral de cautela, enquanto não efetivado, por ele, o controle de admissibilidade sobre o recurso extraordinário interposto pela parte interessada. Enunciados 634 e 635 da Súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Doutrina. Precedentes” (Pet n. 8.256-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 14.5.020).
    “AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE JUÍZO POSITIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO NA ORIGEM. INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS 634 E 635 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NATUREZA TAXATIVA DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARTIGO 102, I, DA CRFB/88. INCOMPETÊNCIA DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1. Os casos que justificam a competência do Supremo Tribunal Federal para processamento e julgamento originário estão previstos no artigo 102, I, da CRFB/88.2. Dentre as disposições taxativas do mencionado dispositivo constitucional não há qualquer previsão de competência desta Corte para analisar, originariamente, pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso, cujo juízo de admissibilidade ainda se encontra pendente na Corte de origem.3. Incidem, na espécie, as Súmulas 634 e 635 do STF, que dispõem, respectivamente, que “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem”, e que “Cabe ao presidente do tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente do seu juízo de admissibilidade”. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (Pet n. 8.426-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 19.12.2019).
    A competência deste Supremo Tribunal para análise de medida cautelar, tendo como objeto a busca de efeito suspensivo a extraordinário, instaura-se após o juízo de admissibilidade do recurso pelo Tribunal de origem, o que não ocorreu na espécie.
    4. Pelo exposto, com fundamento na jurisprudência consolidada nas Súmulas ns. 634 e 635 deste Supremo Tribunal, não conheço da presente petição (§ 1º do art. 21 do RI/STF), prejudicado o exame do requerimento de medida liminar. 
    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça.
    Brasília, 18 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora